Tribunal: TCU
Processo: 020.020/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades e prejuízos ocorridos em investimentos realizados pelo Serpros Fundo Multipatrocinado  Serpros, especificamente em relação aos recursos indiretamente investidos no Americas Trading Group  ATG (anteriormente denominado Marco Polo Latin America S/A), por meio da subscrição e integralização de cotas do Fundo de Investimentos em Participações Eletronic Trading Brasil FIP ETB e em aportes empregados em debêntures emitidas pela empresa Xnice Participações S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por André Luís Azevedo Guedes e Silvio Michelutti de Aguiar, em face do Acórdão 1510/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal rejeitou as alegações de defesa, julgou irregulares as contas e aplicou a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 aos recorrentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia do presente acórdão aos embargantes e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.